Tribunal: TJDFT
Processo: 0700573-59.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700573-59.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO FERRO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: MEIRE LUCIA ALVES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se agravo de instrumento interposto contra decisão do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos do processo no 0720006-35.2021.8.07.0016, indeferiu pedido de cominação de multa diária pelo descumprimento da determinação concedida em antecipação de tutela, nos seguintes termos: “Trata-se de requerimento formulado pela parte autora com vistas à aplicação de multa diária pelo descumprimento da determinação concedida em antecipação de tutela e ainda, que seja consignado que o não cumprimento pela autoridade responsável ensejará crime de desobediência. Foi determinado à CRIH para que informasse ao Juízo sobre a situação do paciente quanto à sua colocação na lista de regulação e respectiva prioridade, inclusive quanto ao número de leitos disponíveis no Distrito Federal, no prazo improrrogável de 24 horas, tendo sido informado o acesso virtual as informações e o número de passagem do autor, conforme certidão, ID. 88755152. Em consulta no site ( http://info.saude.df.gov.br/area-tecnica/crdf-lista-de-espera-por-leitos-de-uti/), verifiquei que hoje o autor está inserido na lista de espera, aguardando por leito de UTI, desde o dia 08 de abril de 2021 às 16:12h, com prioridade 1. É o relatório. DECIDO. Primeiramente, ressalto a Recomendação - CEDS 01/2021 (Fórum Nacional do Judiciário para Monitoramento e Resolução das Demandas de Assistência à Saúde - Res. CNJ n. 107/2010 - COMITÊ EXECUTIVO DO DISTRITO FEDERAL - CEDS): "(...) RECOMENDAR a todas as autoridades e operadores do Sistema de Justiça do Distrito Federal, nos âmbitos da Justiça Distrital e da Justiça Federal com atuação nessa Unidade da Federação, que os pedidos e as decisões sobre o tema da internação de pacientes em UTI observem que todos pacientes tenham seu nome inserido no Sistema de Regulação de leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, bem como seu efetivo acesso à internação no leito de UTI ocorra em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Saúde." Em cenários de crise que assolam a sociedade de tempos em tempos, é compreensível a preferência dos operadores pela análise econômica do direito; afinal, é a interpretação que leva em conta não o direito subjetivo individual em si mesmo, mas a relação deste com o panorama coletivo de pessoas que se encontram na mesma situação. Assim, diante da situação de exceção em que se encontra o País, em razão da declaração de Pandemia Mundial por conta do “Coronavirus”, e o consequente colapso na rede pública de saúde, infelizmente não pode o Poder Judiciário interferir nos critérios adotados pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, sob pena de ferir o princípio da isonomia. Ademais, a distribuição dos leitos de UTI deve se pautar em critérios técnicos e objetivos, garantindo a máxima eficiência na satisfação do direito à saúde a cada cidadão. Irrefutável que eventual decisão que autorize a imediata internação de um cidadão em leito de UTI poderá preterir outra pessoa que esteja aguardando na lista de espera em classificação mais prioritária ou por mais tempo. Sendo assim, considerando que o autor está devidamente inserido na lista da Central de Regulação de Internação Hospitalar - CRIH, deve aguardar a disponibilidade de leito de UTI, seguindo os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela CRIH da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, conforme a Recomendação - CEDS 01/2021, acima transcrita. Intimem-se.” Na via do presente agravo de instrumento, o recorrente alega que, em 15/04/2021, protocolou pedido de cumprimento de decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal a internação do ora agravante em Unidade de Terapia Intensiva, uma vez que até aquele momento a decisão não havia sido cumprida pelo ente distrital. Relata que o juízo de origem indeferiu o pedido, ao argumento de que a parte autora deve aguardar sua internação segundo os critérios adotados pela Central de Regulação de Leitos/CRIH ou órgão similar da Secretaria de Estado de Saúde, na ordem estabelecida. Aduz que existe laudo médico que informa com precisão o estado de saúde do requerente, bem como destaca a necessidade de internação e urgência da medida, haja vista o quadro clínico do paciente. Pugna pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado o devido cumprimento da decisão já proferida para que o paciente seja transferido para UTI com o suporte necessário para atender o seu quadro e, em caso de descumprimento, seja fixada multa diária no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) até a observância da ordem judicial. No mérito, requer o provimento do recurso de agravo e a reforma da decisão agravada. É o breve relato. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. O agravante está inserido na lista de espera, aguardando por leito de UTI, desde o dia 08 de abril de 2021, com prioridade 1. Pretende a imediata internação em leito de UTI com o suporte necessário para atender o seu quadro e, em caso de descumprimento, seja fixada multa diária no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) até a observância da ordem judicial. A despeito da previsão constitucional garantidora do acesso universal à saúde (art. 196 da CF), a concessão da tutela imediata na via jurisdicional deve se atentar para o cenário crítico de sobrecarga da rede hospitalar pública, em função dos atendimentos aos pacientes portadores do COVID-19. Com efeito, não há como impor ao agravado, no atual estágio do processo, a imediata internação do agravante, sob pena de multa, sem a observância dos critérios adotados pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal no enfrentamento da emergência de saúde pública, com especial relevância para as internações de pacientes em leitos de UTI. Cumpre ao Poder Judiciário no atual contexto de calamidade decorrente da Pandemia do COVID-19 observar o efeito prático das decisões no âmbito da saúde, tendo em vista a escassez de vagas hospitalares, incluídas as de terapia intensiva. Mostra-se necessário, portanto, valorizar os critérios técnicos e objetivos estipulados pelos órgãos competentes na distribuição dos leitos de UTI, de modo a garantir a máxima eficiência na satisfação do direito à saúde e tratamento que assegure as condições mínimas para o enfrentamento da Pandemia do COVID-19. Nesse contexto, o recorrente, que já está devidamente inserido na lista da Central de Regulação de Internação Hospitalar - CRIH, deve aguardar a disponibilidade de leito de UTI, seguindo os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela CRIH da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, conforme restou consignado na decisão atacada. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 22 de abril de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito